Tribunal: TJES
Processo: 0000050-86.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-86.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR TIMOTEO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL
. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O embargante renova as teses expostas no recurso de embargos de declaração anteriormente oposto. No entanto, o acórdão ora inquinado já havia consignado que as alagações buscam, em verdade, re
análise
de
teses já enfrentadas
no julgamento da apelação cível
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
000
0050
-
86
.20
19
.8.08.00
58

EMBARGANTE:
G
ILMAR TIMOTEO DE SOUZA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GILMAR TIMOTEO DE SOUZA
contra v. acórdão

(id.
5516079
) que nos autos dos Embargos de Declaração,
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do apelante
.

Em suas razões recursai
s
(
id.
5715006
)
,
o
Embargante alega, basicamente,
que houve
erro material

no v. Acórdão
ao deixar de
analisar os fatos minuciosamente.
Alega, ainda, que
existe omissão na análise das i
nformações e
provas existentes no processo
.

Pois bem.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça,
o
erro material
, sanável a qualquer tempo, é aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo acórdão embargado
(
Edcl no
AgInt no REsp
1157066-MS
, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA
,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em
31
/0
8
/20
20
).

Ademais,
a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

O
embargante renova a tese já ventilada nos embargos de declaração de id.
4705442, os quais foram rejeitados à unanimidade de votos (vide id. 5010679). Naquela oportunidade, o voto condutor já havia consignado que
“
inexiste erro material no acórdão objurgado e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas
”.

Diante disso, a
pesar da argumentação trazida pela embargante,
o
v. A
córdão ora inquinado já havia deixado
claro que as razões do recorrente são, em verdade, irresignação
em face da
conclusão do julgamento, inexistindo qualquer vício
passível
de correção pela via dos embargos de declaração.

Para que não restem dúvidas,
ao analisar
o voto condutor do julgado do apelo do embargante
,
é
possível concluir que as questões
expostas nos dois embargos de declaração foram

devidamente enfrentadas e decididas
.
Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado
(
id.
4505867
):

[...
]
Para além do apelante não ter instruído aos autos com ficha funcional ou outro documento assaz a evidenciar a ausência dos impeditivos supra,
o apelado, à fl. 208, colacionou ato administrativo comprobatório de concessão de licença, sem vencimento, em favor daquele, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na forma do artigo 80, inciso IV (por motivo de doença em pessoa da família), do Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama, o que se revela como óbice à concessão das férias-prêmio e, por corolário, da pretendida gratificação por assiduidade.”

(grifei)

(...)

“
A
s fichas de pagamento que instruem a exordial denotam que o apelante já percebe montante a título de quinquênio, não tendo ele, todavia, se desincumbido do ônus que lhe cabia de evidenciar desacerto entre o valor recebido e o que alega ser devido.”

(grifei)

Diante disso, a
o analisar
a argumentação trazida pelo embargante,
é
possível concluir que as questões devolvidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e decididas no
voto
no julgamento do apelo
.
Portanto, não há o que se falar em qualquer vício
de
erro material
a ser sanad
o

nesse particular.

Por fim, advirto o
e
mbargante
que
e
mbargos
de declaração
considerados
p
rotelatórios
são
passíve
is
de
cominação de
multa, na forma do artigo 1026, §2º do CPC.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.